Tribunal: STF
Processo: ARE 1504145
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 4, fl. 1):



    “EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM INTIMAR PARTE CONTRÁRIA PARA EXERCER O CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 5).



    No RE (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 5º, caput, da CF/1988, bem como o entendimento vinculante do STF proferido no julgamento dos Temas 485 e 1009 da repercussão geral, pois “o judiciário simplesmente adentrou no mérito da avaliação da banca examinadora, para considerar o candidato apto para seguir na concorrência” (Doc. 6, fl. 16).



    Sustenta que a parte autora “não se desincumbiu de demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora do certame que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-la no grupo do sistema de cotas para pessoas negras (pretas ou pardas)” (Doc. 6, fl. 14).



    Aduz que “sob o pretexto de manter a sentença que garantiu ao autor o direito de permanecer no certame, não obstante, tenha sido eliminado na heteroidentificação, nada mais fez o judiciário do que se intrometer indevidamente na esfera administrativa, mediante o desempenho de funções que só cabem à Banca Examinadora” (Doc. 6, fl. 15).



    Defende a aplicação, por analogia, do entendimento adotado pelo STF no Tema 1009 da repercussão geral, “de forma a realizar nova avaliação da parte autora – agora, utilizando critérios objetivos expressos e com motivação adequada –, em vez de apenas o Poder Judiciário substituir a comissão avaliadora e aprovar o candidato diretamente, sem sequer o ter entrevistado” (Doc. 6, fl. 21).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para “a) reconhecendo a ofensa aos dispositivos constitucionais citados e ao precedente vinculante do Tema 485- RG-STF, reformar o acórdão e julgar inteiramente improcedente a demanda ou b) reconhecendo a ofensa aos mesmos dispositivos constitucionais e, dessa vez, ao Tema 1009-RG-STF, reformar parcialmente o acórdão recorrido e julgar parcialmente procedente a demanda para determinar que o autor realize um novo teste de heteroidentificação, dessa feita sem a mácula formal verificada” (Doc. 6, fl. 21). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Temas 485 e 1009 da repercussão geral, ao fundamento de que “a controvérsia não versa sobre exame de questões de concurso e muito menos sobre exame psicotécnico. O caso refere-se sobre a ilegalidade da exclusão de candidato na etapa de heteroidentificação e eventual a possibilidade do candidato eliminado na etapa de heteroidentificação ser reinserido no certame, para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência” (Doc. 7, l. 1). No mais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284, 279 e 280 do STF (Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente defendeu a aplicação ao casos dos Temas 485 e 1009 e a não incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 6, fls. 4-6):



    “2.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL - ADC 41 - LEADING CASE: RE 632.853, TEMAS 485 E 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, §1º, do CPC, pois traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Neste sentido foi que o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 485, a seguinte tese: 



    […]



    Desse modo, não resta dúvida de que o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral. 



    Por outro lado, quanto à compatibilidade da Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas Raciais) com a Carta Política, especificamente no particular da heteroidentificação, a Corte Suprema, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 41 projetou-se nos seguintes termos: 



    […]



    Há ainda a repercussão geral consubstanciada no Tema 1009, pelo qual o Poder Judiciário não pode, constatada falha formal, suprir o próprio mérito da avaliação do candidato em exame regularmente previsto no concurso: 



    […]



    Logo, sob qualquer ótica, os temas objeto do presente Recurso Extraordinário, pela sua natureza transcendente, contemplam o necessário requisito da repercussão geral, apto à levar a insurgência à apreciação da Corte Suprema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, sobre a validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo e a possibilidade de sua objeção pela banca do concurso, assim me pronunciei no voto proferido nos autos da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017), ajuizada em face da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas por meio de concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública federal:



    “Não restam dúvidas de que os incisos I, II, III, IV, V, VIII do artigo 37, que se referem a preceitos básicos sobre concursos públicos para a “Administração Pública direita e indireta da União” se refere a todos os Poderes, Instituições e órgãos do poder público. 



    Aplicáveis, tanto o princípio da igualdade, quantos os referidos incisos a todos os poderes e órgãos da União, logicamente, não há como se afastar a incidência da Lei 12.990/14. 



    Um último e importante ponto específico da lei ganha vital importância: a necessidade de previsão efetiva de controle de declarações falsas (art. 2º, § único), após apuração administrativa com respeito às cláusulas do devido processo legal. 



    Esse último elemento talvez deva merecer um enfoque mais verticalizado no presente julgamento, por envolver aspecto extremamente sensível dos modelos de ação afirmativa baseados na raça, que vem a ser o critério de identificação do componente étnico racial. O tema, naturalmente delicado, ganha tônica ainda mais controvertida no Brasil, país com população altamente miscigenada em que o racismo tem justificação eminentemente fenotípica. Em função disso, nem sempre a percepção subjetiva de pertencimento a determinada raça irá coincidir com a existência de sinais fisionômicos evidentes. 



    (...)



    No julgamento da ADPF 186, o voto-condutor proferido pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI apontava para possíveis soluções, considerando aceitáveis tanto aquelas que se bastassem com a autodeclaração, quanto a previsão de modelos mistos, caracterizados por fases de checagem, por heterodeclaração: 



    Em outras palavras, tratando-se da utilização do critério étnico-racial para o ingresso no ensino superior, é preciso analisar ainda se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional. 



    Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros). 



    Essa questão foi estudada pela mencionada Daniela Ikawa, nos seguintes termos: 



    A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem (por fenótipo) e as incertezas por ela geradas há (...) um grau de consistência entre autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à autoidentificação pelo candidato. 



    A possibilidade de seleção por comitês é a alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações: pardo-pardo, pardopreto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de gênero e deve ter mandatos curtos. 



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional. 



    Sua Excelência reputou viável, inclusive, a formação de um comitê de avaliação, encarregado de proceder à veracidade das declarações dos candidatos. A meu ver, ao determinar que “Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis” (art. 2º, § único) a Lei 12.990/14 foi categórica ao exigir uma cautela para além mera da autodeclaração, impondo a realização de um procedimento de verificação da idoneidade das afirmações dos candidatos. 



    O que a lei não estabelece – e que pode ensejar alguma disceptação – é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. 



    (…)



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização de fase apuratória da veracidade das declarações dos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros; e (b) nesse procedimento, deve ser priorizada a avaliação de natureza documental, fundada em fotografias e documentos públicos, figurando a entrevista como opção residual. 



    Ante o exposto, o voto é pela procedência do pedido, declarando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, fixando interpretação conforme do seu art. 2º, § único, nos termos acima enunciados.”



    Na hipótese dos autos, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 4, fl. 5-12):



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação do candidato requerente de disputa pública para provimento de cargo público junto a FUNSAUDE, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração do autor, que não se enquadraria como pessoa negra/parda, na concepção dos membros da referida Comissão. 



    Na norma editalícia consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do(a) candidato(a), mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca / Comissão, apesar dos requeridos afirmarem que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva. 



    Apenas essa lacuna do Edital, conforme o Superior Tribunal de Justiça, já possibilita a reinclusão do candidato no certame, na condição de cotista. Senão vejamos o precedente abaixo transcrito: 



    […]



    Demais disso, não há nada que tenha sido registrado pela Comissão de verificação como razão específica para considerar o candidato pessoa "não cotista". Tais fatos, a meu ver, configuram violação ao direito do candidato à ampla defesa e contraditório, pois teve de apresentar recurso administrativo sem saber em quais exigências do Edital especificamente não teria se enquadrado, obtendo, depois, da Banca Organizadora, justificativa de indeferimento que se constitui genérica e imprecisa, pois não indica quais os critérios utilizados nem como deixou de neles se enquadrar. 



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização, o que, inclusive, o demandante não discute nesses autos. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão. 



    Essa é a posição conforme a qual tem se orientado o TJCE, inclusive em sede de agravo de instrumento e de mandado de segurança, como se pode ver: 



    […]



    Note-se que não se trata de violação ao tema de repercussão geral do STF nº 485, haja vista que deve ser feito a devida distinção entre a hipótese que originou a mencionada tese (revisão de questão de prova e gabarito pelo Judiciário) e a hipótese dos autos (indeferimento não motivado à autoavaliação do candidato). Uma vez mais, também se deve destacar que não é que não se possa realizar a verificação, por heteroidentificação, é que a Banca somente poderá o fazer mediante a utilização de critérios objetivos e apresentação motivação idônea. 



    Na própria ADC nº 41/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa ("É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”), sendo perceptível, pela leitura do inteiro teor do acórdão da Corte Maior, que a utilização de procedimento de verificação da autodeclaração se justifica para evitar o abuso, a fraude, e garantir a finalidade da ação afirmativa, não para desconstituir, em violação da dignidade humana, a identificação da pessoa conforme sua própria compreensão e sua vivência social. 



    Por isso, caberia à Banca, no caso, à Comissão verificadora, em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, apresentar parecer que indicasse o critério utilizado e explicasse como teria deixado a demandante de nele se encaixar. Em análise de tudo quanto acostado aos autos, compreendo que não há irrazoabilidade na autodeclaração do candidato. 



    […]



    Por último, registre-se que cabe ao Judiciário, evidentemente sem interferir nas decisões tipicamente políticas e na discricionariedade propriamente dita da Administração Pública, sob pena de malferir o princípio constitucional da separação dos poderes, averiguar os critérios de legalidade e constitucionalidade adotados no certame do qual participou a parte autora. 



    Assim, configura-se plenamente possível o controle judicial dos atos administrativos, se verificada a existência de abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo até mesmo admitida, excepcionalmente, na doutrina e na jurisprudência, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual deve o Judiciário, inclusive em relação a atos discricionários, aferir se a justificativa alegada pela autoridade administrativa é compatível com a situação fática ou jurídica em comento, o que se faz para não se incorrer em esvaziamento do princípio na inafastabilidade da jurisdição – inciso XXXV do Art. 5º da CF/88: 



    […]



    Ante o exposto, voto por CONHECER dos recursos inominados interpostos, para: 



    DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, reformando a sentença de origem no sentido de JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer a nulidade da decisão da comissão de heteroidentificação e possibilitar ao requerente, conforme a ordem de classificação, avançar nas demais etapas do certame público, em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as) das listagens dos candidatos cotistas, tendo suas notas finais apuradas de acordo com os critérios de aferição postos no edital do certame, mas condicionando sua nomeação e posse, na eventualidade de aprovação, ao trânsito em julgado da ação principal.”



    Ao assim decidir o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.209.634-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.280.041-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020 – grifo nosso)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente